Tribunal: TJPA
Processo: 0800460-13.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800460-13.2021.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: RAIMUNDA VALQUIRIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. PRECEDENTES DO STF.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS c/c Indenização por Dano Moral, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS, 13º salário e férias mais 1/3, acrescidos de juros e correção monetária; e ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre o valor da condenação.;

2. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

3. Nestes casos, também incide a hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores efetivos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias vencidas mais 1/3, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

4. Apelação conhecida e desprovida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento das verbas de FGTS, férias mais 1/3 e 13º salário à apelada. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 15/05/2023 a 22/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA
(Id. 12392806) contra
sentença
(Id. 12392799), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS c/c Indenização por Dano Moral, proposta por RAIMUNDA VALQUIRIA DA SILVA,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS, mais 13º salário e férias mais 1/3, acrescidos de juros e correção monetária; e ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante aduz que firmou contrato temporário por tempo determinado com a apelada, de acordo com as contingências excepcionais autorizadas pela CF/88, pelo que não há irregularidade apta a ensejar a nulidade da contratação e, por conseguinte, gerar o direito à percepção de verbas indenizatórias. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Contrarrazões (Id. 12392809) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 13494976).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral, proposta em face do Município de Ipixuna do Pará, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“3. DIPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato temporário existente entre as partes, e, por via de consequência;

b) CONDENAR o requerido ao recolhimento de FGTS, de forma simples (sem a incidência da multa de 40%) para o período laboral do autor, qual seja, 09/01/2012 a 31/12/2012, 01/03/2013 a 31/05/2013, 01/02/2014 a 31/12/2014, 10/02/2015 a 31/12/2016, 01/02/2017 a 31/12/2017, 01/02/2018 a 31/12/2020;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de verba referente às férias vencidas, não gozadas e o terço constitucional para o período laboral do autor, qual seja, 2016 e 01/02/2017 a 31/12/2020;

A correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá observar o que restou decidido no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral – tema 810), onde o STF assentou entendimento de que o cálculo de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública deverá ser observado o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação.

Sem custas pela Fazenda Pública, nos termos da Lei.

Condeno o Requerido em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.”

A matéria devolvida a esta Corte por força do apelo versa sobre FGTS, férias mais 1/3 constitucional e 13º salário, ambos tendo em conta a relação contratual temporária prevista inciso IX do art. 37 da CF/88 c/c art. 36 da Constituição do Estado do Pará.

Examino.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

O contrato de trabalho em tela foi celebrado em janeiro/2012 e encerrado em dezembro/2020; tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de mais de oito anos. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho.

Quanto às verbas de 13º salário e férias mais 1/3, o STF já firmou entendimento, excerto no Tema 551, com tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1066677 – recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. São os termos:

“Tema 551

Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

Tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Desta feita, observado o desvirtuamento da contratação temporária na espécie, incide a exceção estatuída no inciso II da Tese firmada, de modo que são devidas as verbas trabalhistas requeridas na exordial.

Deve, portanto, ser mantida a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento das verbas de FGTS, férias mais 1/3 e 13º salário à apelada. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/05/2023